Tribunal: TJMT
Processo: 1028014-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1028014-93.2020.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CRISTIANE GONZALEZ
Recorrida: BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO (PRESTAMISTA) - MORTE DO SEGURADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - CAPITAL SEGURADO DESTINADO PRIMEIRAMENTE À LIQUIDAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMO “BB CRÉDITO AUTOMÁTICO” CELEBRADO PELO SEGURADO FALECIDO - EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DEVIDO AOS HERDEIROS BENEFICIÁRIOS DO SEGURADO - PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- "O seguro prestamista tem por escopo garantir o pagamento de uma indenização destinada a amortizar ou liquidar a dívida que foi contraída pelo segurado caso sofra ele algum dos eventos previstos na apólice durante a contratação. Assim, a seguradora pagará a indenização à estipulante a qual deverá ser utilizada para a quitação integral do saldo devedor do segurado, de modo que, eventual diferença entre a indenização estipulada na apólice e o débito segurado reverterá em favor do beneficiário ou de seus herdeiros' (AC n. 2015.043989-8, Des. Fernando Carioni)" (AC n. 0024860-54.2013.8.24.0038, de Joinville, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 30-4-2019)
2- Cumpre a requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
3- In casu, a reclamante afirma que seu filho realizou a aquisição de um seguro de vida juntamente com o banco requerido, e com a morte do filho buscou a indenização securitária, o que foi atendido pela seguradora, respeitando os termos contratados.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais, tampouco danos morais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028014-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE GONZALEZ - CPF: 405.840.461-20 (RECORRENTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022